Tribunal: TJMT
Processo: 1002243-42.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1002243-42.2022.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.
Recorrida: GEIZIANE CAROLINA DA SILVA.
Data do Julgamento: 12/12/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO - INDICAÇÃO DE ADVOGADO - ARTIGO 272, § 5o, DO CPC - INOBSERVÂNCIA - INVALIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES AO REQUERIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Havendo requerimento para que as intimações sejam direcionadas, exclusivamente, em nome de determinado patrono, a inobservância da solicitação resulta em nulidade dos respectivos atos processuais.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002243-42.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEIZIANE CAROLINA DA SILVA - CPF: 079.915.181-59 (RECORRIDO), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO - INDICAÇÃO DE ADVOGADO - ARTIGO 272, § 5o, DO CPC - INOBSERVÂNCIA - INVALIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES AO REQUERIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Havendo requerimento para que as intimações sejam direcionadas, exclusivamente, em nome de determinado patrono, a inobservância da solicitação resulta em nulidade dos respectivos atos processuais.

2.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente a pretensão posta nos Embargos à Execução.

O recorrente argumenta que não houve intimação exclusiva do patrono da recorrente dos atos posteriores a contestação, logo requer seja anulado todos os atos subsequentes, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

A recorrida, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução
.

O recorrente alega que indicou o patrono
Dr.
BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO
, inscrito na OAB/MT sob no 14.992-A,
para os quais deveriam ser destinadas, exclusivamente, as intimações realizadas. No entanto, afirma que tal requerimento não foi observado pelo juízo de primeiro grau.

Pois bem.
O artigo 272, § 5o, do CPC, enuncia que "
Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade".

O Superior Tribunal de Justiça, ratificando tal dispositivo, entende que
"'havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato ( CPC/2015, art. 272, § 5o)' (...) ( AgInt no REsp n. 1.784.631/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021)
".

No caso em exame, é possível verificar que a parte recorrente requereu as intimações de forma exclusiva em contestação protocolizada no dia 14/03/2022,
em razão da qual houve a inclusão do patrono do recorrente no sistema do PJE,
senão vejamos:

Se o banco recorrente, de fato, tinha advogado cadastrado nos autos, com pedido de intimação exclusiva a este, no entanto, a intimação foi efetuada via sistema, apenas em nome da pessoa jurídica executada, o ato não pode ser considerado como válida, frente ao disposto do artigo 272, §§ 1o, 2o e 5o, DO CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PEDIDO EXPRESSO PARA INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE DOS ATOS – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. Havendo pedido expresso da parte para que as intimações sejam direcionadas a advogado específico, são nulas as realizadas sem essa observância.

(TJ-MT - AC: 00076738920108110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023)

RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE EXCLUSIVIDADE DA INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. INTIMAÇÃO REGISTRADA AUTOMATICAMENTE NO SISTEMA. PUBLICAÇÃO NO DJE NO NOME DE OUTRO ADVOGADO. NULIDADE DO ATO PROCESSUAL. REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. RECURSO PROVIDO. Se a parte requereu que as intimações fossem realizadas em nome de determinado advogado, sob pena de nulidade, deve ser anulado todos os atos praticados a partir do momento que houve o expresso requerimento.

(TJ-MT 10004322320228110010 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/12/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/12/2022)

Nesse passo, o prejuízo neste caso está demonstrado, na medida em que não foi registrada ciência em nenhuma publicação na forma requerida, prejudicando a sua participação em fase recursal, afetando o exercício do direito de defesa e ao contraditório do recorrente. Além disso, a sentença lhe foi desfavorável.

Deste modo, a partir do momento que a parte requereu que todas as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome de determinado causídico, sob pena de nulidade, considero inválida a intimação da sentença que ocorreu na pessoa jurídica do banco.

Devendo neste caso, ser reaberto o prazo recursal para caso a parte reclamada tenha interesse em recorrer da decisão proferida pelo juízo de origem na sentença, assim o faça no prazo previsto em lei.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
acolher o pedido de nulidade de intimação dos atos posteriores à contestação, bem como
determino que a Secretaria desta Turma Recursal
proceda à habilitação do advogado Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro – OAB/MT 14.992-A, com a sua posterior intimação do inteiro teor da sentença proferida nestes autos, para querendo apresentar
recurso
, nos prazos previstos em lei.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/55.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023